Tribunal: TJDFT
Processo: 0724659-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724659-57.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANIMA CLINICA INTEGRADA LTDA, CLARO S.A. APELADO: CLARO S.A., ANIMA CLINICA INTEGRADA LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas por ANIMA CLÍNICA INTEGRADA LTDA. e CLARO S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a segunda apelante ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00, acrescido de correção monetária e juros de mora (ID 53468269). Nos termos do art. 1.007,caput, do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo: guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. A primeira apelante não demonstrou o cumprimento do referido encargo (ID 53468275). Intime-se a apelante ANIMA CLÍNICA INTEGRADA LTDA., na pessoa de seu advogado, para recolher o preparo em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator